Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-51.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002184-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDORA VÍTIMA DE ASSALTO. CANCELAMENTO DO CHIP. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA LINHA EM NOVO CHIP. NEGATIVA. DOCUMENTO DIGITAL EMITIDO PELA OAB. IDENTIFICAÇÃO PARA TODOS OS FINS LEGAIS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que a Recorrente LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE afirma o seguinte: a) que foi vítima de assalto, sendo que o criminoso levou todos os seus documentos e o seu aparelho telefônico; b) que bloqueou a linha via
call
center e foi orientada a transferir a linha para um novo chip de forma presencial; c) que diligenciou junto à empresa de telefonia, na loja localizada no Rondon Plaza Shopping, todavia, foi surpreendida com a negativa de habilitação, em razão de ter se apresentado com o único documento que lhe restou (carteira digital da OAB); d) que tentou exaustivamente resolver a questão, sem êxito; e) em razão desses fatos postula pela condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer consistente na habilitação da linha em novo chip e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, sugiro pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma prevista no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DETERMINAR
a promovida a transferir o número (66)9.9673-355, de titularidade da requerente, para o novo chip, confirmando a tutela de urgência concedida;

b)
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais),
acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Inconformada, a Recorrente LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como a alteração do marco inicial dos juros moratórios.

Em contrarrazões (ID 155714659) o Recorrido
CLARO S.A.
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferia nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023